Tribunal: TJBA
Processo: 8000431-89.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000431-89.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA DE OLIVEIRA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros (2)

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÕES. DECRETO 55/2017. SUSPENSÃO E REDUÇÃO UNILATERAL. SUBSÍDIO. IRREDUTIBILIDADE. PRINCÍPIO. OFENSA. ATO NULO. VERBAS TRABALHISTAS. INADIMPLÊNCIA PARCIAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL. PROVA CONCRETA. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Inexistindo prova suficiente para a revogação da concessão do benefício da gratuidade da justiça, deve ser rejeitada a impugnação.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA
.

II - Evidenciado que o Decreto Municipal n. 55/2017 acarretou redução do valor nominal da remuneração global da servidora ao suspender o pagamento da gratificação por estímulo à regência de classe, do avanço de classe e reduzir à metade a gratificação por atividades complementares, acertada é a sentença ao reconhecer a nulidade do ato e determinar o pagamento dos valores que o servidor deixou de auferir.

III – Comprovada a quitação parcial das verbas devidas referentes aos meses de setembro e outubro de 2017, na via administrativa, impositiva é a reforma parcial da sentença, para excluir da condenação da parte ré a obrigação de pagá-las.

IV - O inadimplemento da verba, por si só, não caracteriza a ocorrência do dano moral indenizável, se não houver a demonstração da efetiva repercussão na esfera íntima do servidor.

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 8000431-89.2017.8.05.0258,
de Teofilândia, em que figura como
Apelantes e Apelados
o MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA e ANDREIA DE OLIVEIRA SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
,

pelas

razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA